Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005175-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – INIDONEIADADE DO ATESTO DE REMIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o número de dias laborados, são suficientes para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena por trabalho, pois dotado de fé pública, sendo a veracidade das informações ali contidas presumidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maria de Lourdes Lima
opõe
Embargos de Declaração,
a tempo e modo,

contra o acórdão de ID. 118764490
,
em que, à unanimidade,
desproveu os embargos
de declaração opostos por ela e
Pollicardo Pereira Alves.

Sustenta o embargante, a ocorrência de
omissão
, ante a
falta de prévia intimação
de seu advogado acerca da sessão de julgamento, fato que resultou em prejuízo à defesa, vez que pretendia a inclusão em nova pauta para a realização de sustentação oral (ID. 119434995).

Intimada para contrarrazoar os embargos, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento do aclaratório
, contudo, sem sumariar o seu entendimento.

Pede ao final do parecer o desentranhamento dos acórdãos sob Id ́s. 118772970 e 118772971, vez que estranhos aos autos e a publicação dos acórdãos inseridos conforme Id ́s. 118764490 e 117718484/8480/8482. (ID. 121649955).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022